Tribunal: TJES
Processo: 5000820-91.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-91.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVA PAULO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000820-91.2024.8.08.0066

Recorrente
: MARIA DO CARMO SILVA PAULO

Recorrido
: BANCO BMG S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral/Material e Pedido de Tutela de Urgência (id. 14400483) ajuizada em razão de descontos junto ao benefício de aposentadoria por idade nº 143.556.665-0 decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 296784008, creditado no valor de R$ 11.481,01, mediante 72 parcelas de R$ 279,95, totalizando a monta de R$ 20.156,40, com início dos descontos em 02/2020 e término em 01/2026, a qual pugna liminarmente, que seja determinado ao Requerido que se abstenha de promover os descontos junto ao benefício da Requerente, bem como requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação da Requerida à restituir, na forma dobrada dos valores descontados junto ao benefício dos meses de fevereiro de 2020 a setembro de 2024, a monta de R$ 15.677,20, que, em dobro, perfaz a monta de R$ 31.354,40, e a condenação da Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

2
. Decisão (id. 14401293) a qual deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter liminar pleiteada na inicial.

3
. Contestação (id. 14401299) apresentada pela Requerida a qual pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e, caso seja rescindido o contrato, que seja promovido a compensação dos valores reciprocamente devidos.

4
.

Sentença (id. 14401311) a qual reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por necessidade de realização de perícia, e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

5
. Recurso Inominado (id. 14401312) interposto pela parte autora a qual, preliminarmente, requereu a nulidade do
decisum a quo
sob a alegação de cerceamento do direito de defesa e do contraditório em razão da ausência de intimação da autora para manifestar-se aos termos da defesa e dos documentos carreados e, em suas razões, aduz que é desnecessário a realização de perícia grafotécnica considerando as inconsistências apontadas e a divergência das assinaturas constantes no contrato e, por tais razões, pugnou a parte autora pela reforma do
decisum a quo
para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 14401316) do banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foi(ram) celebrado(s) o(s) negócio(s) jurídico(s) vergastado(s), através da suposta assinatura da autora, a qual afirma ter sido contraído mediante fraude, apto a comprovar a vontade da parte autora em contratar os serviços e, por conseguinte, se foi(ram) (i)lícito(s) o(s) desconto(s) sobre o benefício previdenciário da parte autora e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples ou em dobro, bem como se se restou caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
. No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, a parte autora contratou o empréstimo objurgado.

10
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação, tenho que não há elementos suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela parte autora, já que a concretização do negócio através de suposta assinatura da autora, alicerçado às divergências apontadas pela Recorrente, evidenciam que o contrato foi celebrado mediante fraude, o que inclusive foi elucidado pela Recorrida, a qual
afirma que o contrato inicialmente firmado pela autora é o contrato de empréstimo consignado nº 291083973 (ADE 59420899), o qual foi refinanciado, gerando o contrato de empréstimo consignado nº 296784008 (ADE 59420900) que, por sua vez, prevê o prazo de quitação em 72 parcelas de R$ 279,95, através do qual fora utilizado o importe de R$ 10.613,32 para quitação do empréstimo anteriormente firmado (nº 291083973) e, por derradeiro, liberando o valor no importe de R$ 867,48 à parte autora. Quedou-se, contudo, a Recorrida de carrear ambos os contratos aos autos, já que deixou de juntar aos autos o contrato referente ao alegado refinanciamento. É
possível verificar que a CCB 59420900 (id. 14401305), emitida em 17/12/2019, apresenta divergência no estado civil da autora e consta assinaturas as quais aparentemente não guardam similitude com as assinaturas da autora constantes na procuração (id. 14401284), declaração de miserabilidade jurídica (id. 14401285) e documento de identidade (id. 14401286); além de constar endereço diverso da autora, considerando que o endereço constante na inicial (Córrego Santana, Zona Rural, Marilândia-ES, CEP: 29.725-000) informado pela Recorrente diverge do endereço constante na CCB 59420900 (id. 14401305) e Declaração de Residência (id. 14401305) apresentados pela Recorrida, uma vez que consta como sendo o endereço da autora o Sitio Bonna, bairro: Córrego Jararaca, cidade: Marilândia/ES. Ademais, a sede da correspondente bancária CD CRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA encontra-se localizada na cidade de Ataléia/MG, em localidade diversa ao mencionado na CCB 59420900 (id. 14401305), a qual consta como sendo supostamente entabulado na cidade de domicílio da autora, em Marilândia/ES.

11
. Compulsando os autos verifico que a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
deve ser mantida, já que não é possível verificar a (i)legalidade da contratação sem que haja a produção de prova pericial (grafotécnica), notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinaturas contestantes no contrato juntado aos autos e àquelas assinaturas apostas nos documentos pessoais juntados pela autora, ora Recorrente.

12
. Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (Lei nº 9.099/95, artigo 3º), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.
In casu
, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque, no caso dos autos, não há falsificação aparente, ou seja, há semelhanças nas assinaturas, e a parte Recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

13
. Importante ressaltar, ainda, que foi creditado valor, referente ao contrato em comento, na conta bancária em nome da parte autora, o que torna duvidoso a alegação de irregularidade da contratação, fato este agregado à manifestação da Recorrida
o qual apresentou o na TED, no valor de R$ 867,48 (id. 14401302), depositado em favor da autora.

14
. Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificados, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

15
. Tratando-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos juizados especiais.

16
. Pelo exposto, coaduno com o entendimento exarado pelo d. Juízo
a quo
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17
.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir à parte recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado assinados, quando verificados divergência das assinaturas constantes, faz-se prescindível a realização de perícia grafotécnica, já que a divergência apontada pela parte autora é passível de arguição de nulidade quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a irregularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados.

2. Incompetência absoluta declarada ex officio em razão da necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do art. 3º c/c art. 51, ambos da Lei nº 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência Relevante
: TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)